Tribunal: TJBA
Processo: 0503015-68.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503015-68.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CINTHIA CARDOSO MUNDURUCA e outros (2)

Advogado(s)
:
NAYRAMA BARRETO DE CERQUEIRA MUNDURUCA, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, NAYRAMA BARRETO DE CERQUEIRA MUNDURUCA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VERIFICADO.
CULPA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS DIVERGENTE DO CONTRATADO. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA